Tribunal: TJMT
Processo: 1045728-43.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045728-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 161.476.931-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), JANETT ROJAS - CPF: 257.633.501-20 (APELADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME,PRELIMINARES: REJEITADAS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio e alienação judicial de bem com indenização, determinando a venda de imóvel rural de 400 hectares mediante alienação particular ou, em caso de insucesso, em hasta pública, a partir da regularização do domínio ou da posse. A sentença distribuiu a sucumbência entre as partes em 50% e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

O apelante sustentou a inexistência de condomínio, alegando tratar-se de meros direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda, além da desnecessidade de intervenção judicial para a alienação do imóvel. Pleiteou a improcedência da ação, a redistribuição dos honorários advocatícios e a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendeu a validade da extinção do condomínio e da alienação judicial do bem, afastando a alegação de decadência e reiterando a legitimidade da fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção do condomínio e alienação judicial do imóvel rural mesmo sem o registro formal de propriedade em nome das partes; e (ii) a adequação da fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da existência do condomínio decorre do termo de partilha celebrado entre as partes, independentemente da regularização do domínio do imóvel. A falta de registro formal não impede a extinção da comunhão e a alienação do bem, nos termos dos arts. 719 a 725 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, após a partilha, caso não haja acordo entre os condôminos quanto à destinação do bem, é cabível a extinção do condomínio com alienação judicial do imóvel, garantindo a solução do impasse.

A determinação de venda por alienação particular ou hasta pública configura medida adequada e proporcional, preservando os interesses das partes e garantindo a liquidez do patrimônio.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86, pois não se verifica sucumbência mínima do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a extinção de condomínio e a alienação judicial do imóvel partilhado, ainda que não haja regularização formal do domínio em nome dos condôminos.

A fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido é compatível com o art. 85, §2º, do CPC, quando possível sua mensuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 719 a 725 e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001180-73.2023.8.26.0666, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1062321-61.2023.8.26.0224, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1045728-43.2020.8.11.0041

Apelante (s):
VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA

Apelado (s):
JANETT ROJAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA
com fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de extinção de condomínio e alienação judicial de bem com indenização
proposta por
JANETT ROJAS METELO DE SIQUEIRA
, julgou
parcialmente procedente a ação,
para declarar
extinto o

condomínio havido entre as partes e
determinar
a venda do imóvel descrito na petição

inicial mediante alienação particular ou, caso este procedimento não tenha êxito, em hasta

pública, a partir do momento em que regularizado o domínio sobre o bem, junto ao cartório

competente ou a sua posse.

Distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada, e arbitrou
honorários advocatícios

em 10% do proveito econômico
.

A autora buscava a extinção do condomínio estabelecido em relação a um imóvel rural de 400 hectares e um veículo Corolla, objetos de partilha em ação de Medida Protetiva na 1ª Vara de Violência Doméstica de Cuiabá.

O apelante alega
ausência de condomínio, tratando-se apenas de direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda. Sustentou a desnecessidade de intervenção judicial para determinar a alienação do imóvel, visto que já prevista na partilha. Pleiteou a improcedência da ação, por ausência de prova de posse exclusiva pelo réu e decadência do direito da autora. Questionou a fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido e requereu a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC,
com a
redistribui
ção d
os honorários integralmente à autora, por ter o réu sucumbido em parte mínima.

Em suas contrarrazões, a autora arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu o cabimento da extinção de condomínio com base nos
arts
. 719 a 725 do CPC,
independentemente da natureza da posse. Trouxe provas da posse exclusiva do réu sobre o imóvel rural e afastou a alegação de decadência, por se tratar de ação de extinção de condomínio. Sustentou a possibilidade de quantificação do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários e impugnou o pedido de redistribuição integral dos honorários à autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO MÉRITO

A sentença reconheceu a existência de condomínio de fato sobre o imóvel rural com área de 400 hectares, com fundamento no termo de partilha de bens celebrado entre as partes nos autos da ação de Medida Protetiva.

Conforme bem asseverado, o fato de as partes ainda não possuírem o domínio regularizado do imóvel não obsta o reconhecimento do condomínio e o pedido de extinção da comunhão sobre o bem, nos termos dos art
igos
719 a 725 do CPC
:

Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção.

Art. 720. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial.

Art. 721. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art.
178
,
para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 722. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse.

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

Art. 724. Da sentença caberá apelação.

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

I -
emancipação
;

II -
sub-rogação
;

III - alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos;

IV -
alienação
, locação e administração da coisa comum;

V -
alienação
de quinhão em coisa comum;

VI -
extinção
de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória;

VII -
expedição de alvará judicial;

VIII - homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

Parágrafo único. As normas desta Seção aplicam-se, no que couber, aos procedimentos regulados nas seções seguintes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
é possível a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem após a realização da partilha.

Nesse sentido:

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença que julgou procedente ação de extinção de
condomínio, para determinar a alienação judicial do imóvel das partes, nos termos dos artigos 730 c/c 879 a 903 do Código de Processo Civil. Irresignação do
réu .
Alegação de inadequação da via eleita. Ação anterior que teve sentença proferida para homologar divórcio consensual das partes. Sentença que apenas não homologou possibilidade de cobrança de aluguéis pelo apelante, pelo uso do imóvel pela apelada, com compensação ao filho comum. Intepretação da sentença que deve incluir a definição da partilha, que não depende dos
aluguéis .
Interpretação nos termos do artigo 489, § 3º, do CPC. Alienação judicial do imóvel para extinção do condomínio que não viola a continuidade registral, porque imóvel registrado como propriedade
das partes. Extinção do condomínio mantida. RECURSO DESPROVIDO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001180-73.2023.8.26 .0666 Artur Nogueira, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)
.

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL
INDIVISÍVEL .
VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA EM COMUNHÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I .
CASO EM EXAME. 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de extinção de condomínio, determinando a alienação judicial de imóvel indivisível, com partilha proporcional do valor entre os condôminos.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste preliminarmente em analisar preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir e impugnação ao valor da causa. No mérito, a possibilidade de alienação judicial de direitos sobre imóvel ainda não formalmente registrado.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar que se confunde com o mérito. O valor da causa foi corrigido de ofício para corresponder ao valor venal do imóvel, conforme preceitua o art. 292, § 3º do
CPC .
A alienação judicial dos direitos sobre o imóvel é possível mesmo sem o registro formal de propriedade, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação cível conhecida e
improvida .
Tese de julgamento: "O valor da causa em ação de extinção de condomínio deve corresponder
ao valor venal do imóvel. É possível a alienação judicial de direitos sobre imóvel, mesmo sem o registro formal de propriedade.". Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
1.320 e art. 1.322; CPC,
art
.
85, § 11, art. 292, § 3º
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10623216120238260224 Guarulhos, Relator.:
Pastorelo
Kfouri, Data de Julgamento: 19/09/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)
.

Vale dizer que, e
mbora os autos não especifiquem claramente a situação possessória após o divórcio, as provas coligidas permitem inferir que houve a impossibilidade de composição amigável entre os ex-cônjuges para definição dos termos da alienação do imóvel partilhado.

Nesse contexto, a mera previsão de venda constante no acordo de partilha não obsta a busca da via judicial para concretizar a extinção do condomínio, como bem asseverou a sentença.

Quanto à determinação de alienação judicial do bem, revela-se medida adequada e proporcional, diante da impossibilidade de solução consensual para o impasse, garantindo isonomia e preservação do patrimônio dos condôminos.

Por fim, a quantificação dos honorários advocatícios com base em percentual do proveito econômico obtido encontra respaldo no art. 85, §2º do CPC e não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025